Tribunal: TJDFT
Processo: 0010329-48.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010329-48.2013.8.07.0001 RECORRENTE: SIG ENGENHARIA - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDOS: ROBERTO STEFAN FERNANDES DE AGUIAR, SORAIA GOMES NASCIMENTO DE AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID 35180733) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, posteriormente integrado pelos aclaratórios em rejulgamento, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. REJULGAMENTO. 1. A multa contratual que prefixa as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel ostenta natureza compensatória, o que inviabiliza a cumulação com indenização por lucros cessantes, sob pena de enriquecimento sem causa do promitente comprador. 2. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que houve desconsideração da excludente de culpabilidade por força maior; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, por malferimento ao princípio do pacta sunt servanda, ao reconhecer como termo final a data de conclusão da obra, não a considerando como comprovada pela expedição do Habite-se; c) artigos 31 e 43, incisos I e II, ambos da Lei 4.591/64, ao atribuir a responsabilidade pelos danos decorrentes do atraso tanto à incorporadora como à construtora; d) artigo 1022, incisos I e II, do CPC, por ocorrência de omissão e contradição; e e) artigos 85 e 86, ambos do CPC, ao redistribuir as custas e honorários em metade para cada parte, mesmo reconhecendo que os autores sucumbiram na maior parte dos pedidos formulados na inicial. Aponta divergência jurisprudencial no tocante aos itens “a”, “b” e “c”, colacionando julgados do TJMG, TJSP, bem como do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RONALD ALENCAR, OAB/DF 20.784. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85 e 86, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em face do apontado malferimento ao artigo 1022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp 1.978.866/SP, Relator Min. MARCO BUZZI, DJe de 2/6/22). No tocante à suposta ofensa aos artigos 393, parágrafo único, 421, 3 422, ambos do CC, e 31 e 43, incisos I e II, ambos da Lei 4.591/64, dela não conheço. Com efeito, tais teses foram trazidas no primeiro apelo especial interposto à ID 10539746 – p. 2/32, e o novo acórdão combatido apreciou apenas matéria que não foi abordada pela parte recorrente em seu primeiro apelo, e que estão sendo remetidas à Corte Superior para eventual análise. Com efeito, “a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no AREsp 1803778/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13/5/2022). Por fim, defiro o pedido de ID 35180733, e determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RONALD ALENCAR, OAB/DF 20.784. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014